Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-23.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017937-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR - CPF: 043.134.911-80 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO DE PENA
.
REGRESSÃO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO EM DECORRÊNCIA DA
SUPOSTA
PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO
.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO
.
POSSIBILIDADE
.
FALTA GRAVE
.

INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO
.

FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA
.

ORDEM CONCEDIDA PARA
ESTABELECER
O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
.
PEDIDO JULGADO PROCEDEN
T
E
. ORDEM CONCEDIDA.

Se não mais persiste o inquérito policial que poderia justificar o reconhecimento da falta grave, não deve subsistir a decisão que determinou a regressão
do regime
do paciente, porquanto ausente o substrato fático
, devendo
, portanto,
ser
restabelec
ido
o regime semiaberto para o cumprimento da
sua
pena.

Pedido julgado procedente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio
Carlos Alves Santos
, em favor de
Jucelino
Barbosa Carvalho Junior
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
/
MT, que determinou a regressão seu regime do semiaberto para o fechado, nos termos da decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000105-95.2021.8.11.0010.

Aduz o impetrante que o paciente cumpria as condições do regime semiaberto de cumprimento de pena
. No entanto, a autoridade indigitada de coatora, no dia 4 de julho de 2023, o regrediu cautelarmente
para o
regime fechado, ao argumento de que
ele
praticou novo fato definido como crime (autos
do processo
n. 1000676-15.2023.811.0010)
,
rest
ando
caracterizado falta grave no curso da execução penal.

Sustenta que a regressão “
se deu de maneira evidentemente equivocada, totalmente eivada de erro formal, uma vez que não houve prática de novo crime pelo Penitente, cujo procedimento investigativo fora até arquivado ante a inexistência dos fatos
”
.

D
estaques no origina
l

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da regressão de regime, a fim de que o paciente continue cumprindo pena em regime semiaberto,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
177775688
.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

178563665, esclarecendo os pontos suscitados na presente impetração.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto
no ID
178955199
, opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão que deu ensejo a presente impetração foi pro
latada
sob os seguintes fundamentos (mov. 82.1):

Vistos.

Verifica-se, que o reeducando JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR praticou novo crime (Autos de n. 1000676- 15.2023.811.0010), durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave.

Neste sentido, ainda, é o teor da Súmula n. 526 do STJ. “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

Portanto, considerando o cometimento de novo delito no cumprimento da pena, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR, diante do cometimento de novo fato definido como crime, durante o cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena do reeducando JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas.

DETERMINO a realização de novo atestado de pena do reeducando. Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR, visando o cumprimento da sanção imposta, devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

(Trechos da decisão vista no Processo Executivo de Pena n. 2000105-95.2021.8.11.0010).

No entanto,
é forçoso reconhecer
que que a decisão que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena do paciente para o fechado pelo suposto cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena não
deve
prevalecer.

Como se sabe a
simples notícia da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução é suficiente a ensejar a punição do reeducando com a respectiva falta, bem como os efeitos dela decorrentes
, até mesmo
, na hipótese de absolvição do apenado, haverá a devida comunicação nestes autos para eventual reanálise da falta grave reconhecida.

Sendo assim,
é viável a imposição do regime fechado ao condenado em razão da prática de novo crime doloso, tal como dispõe a Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, porque, em hipóteses que tais, ele teria deixado de se comportar de acordo com as normas estabelecidas
no referido diploma legal
, uma vez que, embora agraciado com um regime menos gravoso, teria praticado novo delito doloso no curso da execução.

E tal possibilidade encontra guarida no art. 118, I, da Lei
das
Execuções Penais, que autoriza a transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando há cometimento de falta grave, porquanto
“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”

Entretanto, no caso destes autos,
se
depre
ende
que o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1000676-
15.2023.811.0010
originou o
I
nquérito
P
olicial n.
1000795-73.2023.8.11.0010
,
que
foi
arquivado
pelo juízo de primeiro grau na data de 4 de julho de 2023 ante a ausência de materialidade e autoria delitivas, conforme se infere deste trecho da
respectiva
decisão:

[...] Trata-se de Inquérito Policial instaurado para elucidar a materialidade e autoria dos crimes de sequestro e cárcere privado e constrangimento ilegal que teriam sido praticados pelos investigados RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS e JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR, contra a vítima Antônia Maria dos Santos. O Ministério Público requereu o arquivamento do presente feito, ante a ausência de elementos informativos de que os investigados efetivamente praticaram os crimes de sequestro e cárcere privado e constrangimento ilegal, nos termos 28 do Código de Processo Penal.

[...]

Diante do exposto e do conjunto probatório contido no inquérito policial efetivamente não autoriza, por ora, a propositura da ação penal, não existindo justa causa para o oferecimento da denúncia pelo suposto crime, ante a inexistência de base probatória para o embasamento de uma ação penal. Verifica-se, que ao ser realizada a oitiva da vítima, a autoridade policial concluiu que não há qualquer evidência que demonstre a consumação dos crimes noticiados nos autos, já que nas declarações foi informado que os suspeitos são amigos de seu filho e frequentam a residência para jogar vídeo game. No dia 22.03.2023, a autoridade policial relatou inquérito policial consignando que deixou de indiciar JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR e RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS ante a inexistência de prova suficiente da materialidade delitiva, uma vez que consoante depoimento da vítima, não houve cárcere, violação domiciliar e nem constrangimento ilegal. Desta forma, ACOLHO o parecer da ilustre representante do Ministério Público e DETERMINO o arquivamento formal do Inquérito Policial, ressalvado a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18, de Código de Processo Penal [...]

Des
t
arte, não obstante o comportamento disciplinar adequado seja dever do reeducando, e qualquer desvio em sua conduta após o início do cumprimento da pena possa ensejar o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime prisional, na forma do art. 118 da Lei n. 7.210/1984, na espéc
ie
,

com visto,
não mais persiste o inquérito policial que poderia justificar o reconhecimento da falta grave,
daí por que
não deve subsistir a decisão que determinou a regressão cautelar de regime do paciente, porquanto ausente o substrato fático.

Por
conta d
isso, a decisão deve ser
revogada
no que se refere à homologação da falta
atribuída ao paciente
,
bem como no que diz respeito
à regressão de regime, pois não há falta grave a ampará-la.

E, como consequência disso, deve ser restabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena

que lhe foi
ap
licada
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
concedo a ordem
pretendida em benefício de
Jucelino
Barbosa Carvalho Junior
, para restabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento se sua pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023